Tribunal: STF
Processo: ARE 1498890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, KNOW-HOW E DE LICENÇA PARA USO DE MARCA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ERRO NA BASE DE CÁLCULO ELEITA PARA O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. A análise recursal da lide deve ater-se às questões deduzidas perante o juízo de origem e por ele decididas, sendo inadmissível a apresentação de tese inovadora apenas em sede de apelo.



    2. O negócio jurídico em discussão não se trata apenas de contrato puro de transferência de tecnologia e know-how porque em suas cláusulas encontra-se inserida a prestação de serviços, sendo por este motivo passível de exação.



    3. Além da Lei Complementar 116, no item 3.02, prever a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) em cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda, há precedentes favoráveis no Supremo Tribunal Federal. 



    4. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia dos autos reside na tributação de Imposto Sobre Serviços (ISS) no contrato firmado entre Crown Embalagens Metálicas da Amazônia S/A e Crown Cork & Seal Company Inc. (fls. 41/59). [...]



    Nesse tipo de contrato, quando puro, não há incidência do Imposto Sobre Serviços, pois não se caracteriza como prestação de serviços, conforme decidido administrativamente pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta nº 159 de 19 de Setembro de 2008 e pela na Solução de Consulta nº 78 de 27 de Marco de 2013, adiante colacionados, verbis: [...]



    Ocorre que o contrato firmado prevê, no item 1.6, também, assistência técnica (fls. 41), conforme cláusula adiante colacionada, verbis: [...]



    Mais adiante, no item 3.1 Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica (fls. 44/45) é possível extrair o modo detalhado da prestação de serviço de assistência técnica. Desse modo, não se trata apenas de contrato puro de transferência de tecnologia e know-how porque em suas cláusulas encontra-se inserida a prestação de serviços, sendo por este motivo passível da tributação por Imposto Sobre Serviços (ISS).



    De outra parte, o fato gerador do Imposto Sobre Serviços (ISS), a teor do artigo 156, inciso Ill, da Constituição da República, é a prestação de serviços, consubstanciado em obrigação de fazer. Inobstante a tal fato, a Lei Complementar 116, no item 3.02, permite a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre a cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda, havendo precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo a exação nesta hipótese, in verbis: [...]



    Quanto à última tese arguida na apelação consistente em erro na base de cálculo eleita para o lançamento tributário, trata-se em verdade de inovação recursal porquanto não foi ventilada e tampouco decidida no Juízo de origem, somente sendo alegada em grau de apelação, o que impede o seu conhecimento por previsão expressa do art. 1013 do Código de Processo Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente